Tribunal: TCU
Processo: 002.404/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3015/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.404/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriete Maia Rodrigues de Albuquerque (XXX.697.952-XX); Antonio Aparecido Queiroz Lages (XXX.954.815-XX); Francisco das Chagas Santana (XXX.582.273-XX); Lourismar da Silva Duarte (XXX.714.553-XX); Luciana da Silva Duarte (XXX.254.901-XX); Marcelo Soares de Carvalho Junior (XXX.731.035-XX); Mauro Sergio Marques (XXX.393.842-XX); Ronaldo Padilha de Souza (XXX.707.629-XX); Thurambey Silva Matos Medeiros (XXX.686.951-XX); Valnir Borges da Rocha (XXX.224.477-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.